Tribunal: TJDFT
Processo: 0076067-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0076067-56.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. DESPACHO Vistas a parte Apelante (BANCO BRADESCO SA), em derradeiro prazo de 10 (quinze) dias para manifestar-se sobre a proposta de acordo apontada pela parte Apelada (ANTONIO MARIA PEREIRA DE REZENDE) na petição de id. 32521488/32521498. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora